Tribunal: TJDFT
Processo: 0797147-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/32. SÚMULA 383 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por servidora pública distrital, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de cobrança de exercícios findos.
3. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar a Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT sem considerar a retomada do prazo prescricional pela metade, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF.
III. Questão em Discussão
4. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, sem considerar a retomada do prazo prescricional pela metade após o reconhecimento administrativo da dívida, conforme previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e na Súmula 383 do STF.
IV. Razão de Decidir
5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação clara e alinhada à jurisprudência vinculante da Turma de Uniformização.
6. A tese da retomada do prazo pela metade não foi objeto de controvérsia principal nos autos, tampouco foi omitida pela decisão.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo vícios formais que justifiquem sua acolhida.
8. Nesse sentido: Acórdão 2029827, 0765693-30.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; e Acórdão 2041410, 0759181-31.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Tese de Julgamento: A aplicação da Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT afasta a prescrição das verbas reconhecidas administrativamente, não havendo omissão ou contradição quanto à retomada do prazo prescricional pela metade.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 9o do Decreto no 20.910/1932
• Art. 487, II, do CPC
• Art. 55 da Lei no 9.099/1995
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Súmula no 42 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT;
• Acórdão 2029827, 0765693-30.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; e
• Acórdão 2041410, 0759181-31.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025;